Tribunal: CARF
Processo: 11543.002403/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002403/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.525 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
SEBASTIAO NEGRINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia
judicial no valor de R$15.193,87.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra SEBASTIAO NEGRINI, CPF 249.714.487-72, foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 8 a 10, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008,
ano-calendário 2007, formalizando a exigência de imposto suplementar de R$5.060,54,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002403/2010-52
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002403/2010-52

O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foram alteradas a dedução de dependentes de R$3.169,20
para R$0,00 e a dedução de pensão alimentícia de R$15.871,13 para R$0,00.
Na declaração apresentada foi apurado saldo de imposto a restituir de R$379,53.
Cientificado em 11/08/2010, fl. 31, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 3 a 6,
instruída com os documentos de fls. 11 a 16, na qual concorda com a glosa da dedução
de dependentes e alega que o pagamento da pensão alimentícia judicial é comprovada
por meio dos documentos que junta aos autos.
Consoante extrato do processo à fl. 39, em decorrência da impugnação parcial, parte do
crédito tributário foi transferida para o processo no 13771.720.881/2011-61.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Deduções.
Os documentos juntados aos autos não são relativos ao ano-calendário a que se refere o
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos anexos ao
recurso
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos anexos ao
recurso
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de pensão alimentícia judicial. A autuação
procedeu a sua glosa integral, registrando:

O colegiado de primeira instância manteve a glosa, apontando que os documentos
comprobatórios juntados seriam relativos ao ano-calendário 2008, enquanto o lançamento recai
sobre o ano-calendário 2007.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002403/2010-52

A dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia está posta no
artigo 78 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda
(RIR), sendo necessário que o contribuinte comprove que a obrigação de pagar esteja
determinada judicialmente e também a efetividade de seu desembolso.
Em seu recurso, o recorrente junta os comprovantes de rendimentos de fls. 63 e
64, que consignam o pagamento de pensão alimentícia dedutível de R$15.193,87 no ano
calendário 2007, a senhora Ignez Negrini.
Neste ponto, forçoso observar que, embora tenha declarado o pagamento de
R$15.871,13, o contribuinte faz prova do pagamento dedutível de R$15.193,87, sendo este o
valor a ser restabelecido. Lembro que a pensão incidente sobre o 13o não é dedutível na base de
cálculo do imposto, como consignando nos comprovantes de rendimentos apresentados. Isto
porque a tributação do 13o salário se distingue dos demais rendimentos, por aquele ser tributado
exclusivamente na fonte, conforme preceitua o art. 638 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99). Ou seja, o 13o salário não é passível de ajuste na DIRPF, não sendo incluído em sua
base de cálculo anual. Consequentemente, as retenções ocorridas sobre esse rendimento também
não podem ser consideradas dedutíveis nessa mesma base de cálculo.
Em relação ao fato consignado na autuação, de o pagamento ter como beneficiária
filha maior, o contribuinte junta parte da petição judicial demonstrando que, por ocasião da
separação, a filha Rosiane já estava casada e não foi indicada como beneficiária dos alimentos. O
documento aponta o pagamento de pensão ao cônjuge virago (fl.57).
Dessa feita, deve ser restabelecida a pensão judicial no valor parcial de R$
R$15.193,87.
Quanto à despesa médica, comprovada por meio do documento de fl.62, no valor
de R$2.526,45, é de se registrar que sequer foi tratada pelo contribuinte em sua impugnação e,
por consequência, não pode ser apreciada por este colegiado, por se tratar de matéria preclusa
(artigos 16 e 17 do Decreto no70.235, de 1972), e sob pena de violação ao duplo grau de
jurisdição, que orienta o processo administrativo fiscal. De toda forma, verifico que essa despesa
já foi acatada na autuação. É o que se extrai do demonstrativo de fl. 27.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$15.193,87.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 72
DF CARF MF
Original